Tribunal: TJDFT
Processo: 0769953-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE RECONHECEU A REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno oposto à decisão monocrática que reconheceu a regularidade da intimação e manteve a decisão de não conhecimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato de comunicação impugnado pela agravante é regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, constata-se que advogado constituído pela autora está regularmente cadastrado nos autos e a aba de expediente do PJE atesta a regularidade do ato de comunicação.
4. Outrossim, o despacho que intimou a autora para a comprovação do seu estado de hipossuficiência foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico do dia 15/07/2024, em nome do patrono da autora.
5. Destarte, a intimação foi regular e, considerando que a recorrente não atendeu ao comando judicial para comprovar o seu estado de hipossuficiência, sob pena de deserção, a manutenção da decisão de não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. O entendimento encontra amparo no art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, assim como no Enunciado 80 do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/1995).
_________
Dispositivos relevantes citados: Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 31, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 80/FONAJE.